Tribunal: TJDFT
Processo: 0727297-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727297-69.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TALITA R. F. LEITE PSICOLOGIA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA em desfavor de TALITA R. F. LEITE PSICOLOGIA. Pela sentença de ID 75397863, convertido, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial nos termos do disposto no art. 701, § 2o do CPC. O autor apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Contudo, a procuração outorgada ao advogado subscritor da peça tinha validade até 20/07/2025 (ID 75397422 – pág. 2). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação das contrarrazões. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA para o cumprimento da determinação sob pena de desconsideração das contrarrazões apresentadas. Após, tudo certificado, voltem-me conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora